Tribunal: TJDFT
Processo: 0735144-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735144-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA AGRAVADO: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Élida de Fátima Siqueira contra decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada em sede de embargos de terceiro, mantendo o leilão da meação do imóvel que lhe pertence (ID no 208536238). 2. A agravante noticiou a perda do interesse recursal, uma vez que o leilão já foi realizado (ID no 64505250). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. O leilão que se pretendia a suspensão foi realizado. Esse fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Logo, o recurso não deve ser conhecido (CPC, art. 932, inciso III - TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO